Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-08.2018.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001930-08.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO - CPF: 360.699.229-72 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO
BIS IN IDEM
- VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de
configuração de
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA
contra decisão proferida pelo Juízo da
6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
1001930-08.2018.8.11.0007 movida em desfavor de
APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO,
extinguiu o feito ante a quitação do débito e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente.

Aduz, nas razões recursais, que o Juízo
a quo
determinou o levantamento dos honorários advocatícios e ao mesmo tempo deixou de condenar o executado ao pagamento da verba honorária.

Sustenta ainda que “
a executada já realizou o pagamento da guia referentes aos honorários advocatícios, sendo necessária, portanto, apenas a confirmação de sua condenação em sede de sentença, a fim de se evitar qualquer complicação futura acerca do tema”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, a fim de que seja fixada a verba honorária.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 59600983).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
extinguiu os autos da Ação de Execução Fiscal 1001930-08.2018.8.11.0007

movida
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
em desfavor
APARECIDO ANTUNES NASCIMENTO
ante a quitação integral do débito
e deixou de fixar honorários advocatícios em favor do exequente, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a
análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, após adesão a um Termo de Confissão e Parcelamento.

No acordo ficou definido o pagamento de R$ 70,00 (setenta) reais a título de honorários advocatícios, que foi devidamente pago, conforme informado pelo próprio apelado, quando do pedido de extinção do executivo fiscal, tendo inclusive requerido o levantamento do valor (ID 59600970/59600972).

Requerimento esses que foram acatados pelo Juízo
a quo
na sentença, na qual determinou ainda o levantamento dos valores.

Assim,
resta comprovado o pagamento de honorários, cobrado na via administrativa, destinado a Municipalidade.

Destarte, a fixação de condenação em nova verba honorária configuraria
“bis in idem”
, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido”. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020